Tribunal: STJ
Processo: 0527289-03.2018.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573950 - BA (2024/0055596-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
AGRAVADO
: ROGERIO SIMOES DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUIZA MACEDO DE ANDRADE - BA047347
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO MORAL E MATERIAL. ABALROAMENTO ENTRE VEÍCULOS. LEGITIMIDADE
PASSIVA. NEXO CAUSAL. SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/08/2025
18/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49676583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/08/2025 12:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: ebfe21b8-ea21-490e-8df9-e83835b93549

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573950 - BA (2024/0055596-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
AGRAVADO
: ROGERIO SIMOES DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUIZA MACEDO DE ANDRADE - BA047347
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO MORAL E MATERIAL. ABALROAMENTO ENTRE VEÍCULOS. LEGITIMIDADE
PASSIVA. NEXO CAUSAL. SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno ajuizado em face da decisão de fls. 536-538. A
parte agravante sustenta que a Súmula 7/STJ não constitui obstáculo ao conhecimento
do recurso especial. Afirma que o acórdão estadual é omisso, e que é o proprietário do
veículo causador do acidente quem deve responder pelos danos discutidos na inicial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A decisão recorrida julgou agravo manifestado contra o juízo de
admissibilidade que negou seguimento a recurso especial interposto em face do
acórdão assim ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EM
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. ABALROAMENTO ENTRE
VEÍCULOS. CULPA INCONTROVERSA DA PARTE RÉ. PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL
SOLIDÁRIA DAS DEMANDADOS COMPROVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
RÉ LIQUIGÁS EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL
EVIDENCIADO. VALOR INESTIMÁVEL. VERBA INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO
SUFICIENTE EM R$ 30.000,00 ( TRINTA MIL REAIS), COM OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE,
SEM
Documento eletrônico VDA48597456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:19
Código de Controle do Documento: 50729f2f-ebc1-4b6b-890e-e5ba3743f705

PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. DATA ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
EVENTO DANOSO. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

A parte recorrente, ora agravante, sustentou que a manutenção de sua
condenação, sem a comprovação inequívoca de ato ilícito, viola a teoria da
responsabilidade civil subjetiva, conforme prevista no Código Civil.
Afirmou que a decisão impugnada desconsiderou que a mera existência de
uma relação comercial entre a empresa distribuidora Liquigás e a revendedora
BISCUIT E CHAROLE DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA não é suficiente para
fundamentar a responsabilidade solidária desta recorrente, já que essa
responsabilidade só pode ser estabelecida por força de lei ou pela vontade das partes,
conforme o disposto no art. 265 do Código Civil.
Argumentou que não há relação de subordinação entre o recorrente e o
preposto da empresa revendedora, uma vez que foi firmado apenas um contrato
comercial de fornecimento de GLP e autorização para comercialização do produto. Não
há vínculo algum entre a Liquigás e o transporte ou outros atos realizados pela pessoa
jurídica BISCUIT E CHAROLE DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.
Quanto à alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, II, do Código de
Processo Civil, sem razão o recorrente, haja vista que enfrentadas
fundamentadamente todas as questões levantadas pela parte, porém em sentido
contrário ao pretendido, o que afasta a invocada declaração de nulidade.
Relativamente aos demais pontos, o Tribunal de origem, ao apreciar o feito,
entendeu às fls. 299-300:

Ao tentar se eximir de sua responsabilidade, a parte ré LIQUIGÁS, ora recorrente,
suscita, novamente, sua ilegitimidade passiva
, apontando como parte
ad causam
legítima a empresa BISCUIT E CHEROLE DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. No
entanto, não merece acolhimento a preliminar porquanto evidenciada sua
legitimidade passiva, sobretudo porque o veículo estava a serviço em tarefa de seu
imediato interesse econômico na medida em que a referida empresa “BISCUIT”
atua na condição de sua distribuidora autorizada.
Inacolhíveis os meros e frágeis argumentos da recorrente porquanto a empresa
BISCUIT E CHEROLE DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. é distribuidora autorizada
da empresa LIQUIGAS, consoante documento exibido.
Ademais, o cadastro nacional de pessoa jurídica exibido em Id 21613781, não
deixa dúvida quanto a sua legitimidade passiva, constando: “Nome Empresarial:
BISCUIT E CHEROLE DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. TÍTULO DO
ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA): LIQUIGAS.”
Outrossim, ao contrário do que alega a recorrente, consta nas fotografias exibidas,
de forma clara e esclarecedora, que o veículo envolvido no acidente - marca
Chevrolet, modelo Montana, placa PJE-1132, cor branca – possui plotagem com a
logomarca da ré “LIQUIGÁS”, restando comprovada de forma satisfatória sua
legitimidade passiva.

Com efeito, observo que rever tais conclusões da Corte local demandaria o
reexame do acervo fático dos autos, situação vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA48597456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:19
Código de Controle do Documento: 50729f2f-ebc1-4b6b-890e-e5ba3743f705

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48597456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:19
Código de Controle do Documento: 50729f2f-ebc1-4b6b-890e-e5ba3743f705

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.573.950 / BA
Número Registro: 2024/0055596-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05272890320188050001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
ADVOGADO : JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
AGRAVADO
: ROGERIO SIMOES DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUIZA MACEDO DE ANDRADE - BA047347
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
ADVOGADO : JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
AGRAVADO
: ROGERIO SIMOES DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUIZA MACEDO DE ANDRADE - BA047347
TERMO
Documento eletrônico VDA49659378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:02
Código de Controle do Documento: d234e201-ba37-49e6-bf97-338cd96c9e6d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:02
Código de Controle do Documento: d234e201-ba37-49e6-bf97-338cd96c9e6d